Tribunal: TJMT
Processo: 0005778-98.2015.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DOMICIANO MADALENA - CPF: 834.326.988-87 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA -
MUNICÍPIO DE SINOP
- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO -
VENCIMENTOS EFETIVOS DO SERVIDOR - REDAÇÃO DO ART. 95, DA LEI No 254/1993 DADA PELA LEI No 1.670/2012 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO
- REFORMA DA SENTENÇA.

1. Ação de cobrança interposta por
PAULO DOMICIANO MADALENA,
aprovado no concurso público do município de SINOP-MT, para o cargo de operário braçal.

2. A
Lei no 1.670/2012, que altera o caput do art. 95, da Lei no 254/1993, do Município de Sinop, determina que o adicional de insalubridade será calculado a partir dos vencimentos efetivos dos servidores públicos.

3. Sentença reformada para condenar o recorrido a pagar
adicional de insalubridade calculado a partir dos vencimentos efetivos dos servidores públicos, e ainda condenação em h
onorários sucumbenciais.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
PAULO DOMICIANO MADALENA
(id.
4443990
), contra Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca do Município de Sinop (id.
4443984
), que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial de Ação de Cobrança de natureza trabalhista proposta em face do MUNICÍPIO DE SINOP.

Em síntese, a apelante sustenta que não foi aplicado o entendimento para a concessão de adicional de insalubridade a partir do salário-base conforme o que dispõe o art. 95, da Lei Municipal no 254/1993 (que institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Município de Sinop), reformado pela Lei Municipal no 1.670/2012.

Assim, requer que seja reformada a sentença para que a apelante perceba o adicional de insalubridade incidente sobre seu salário-base e que o apelado seja condenado em custas e honorários advocatícios.

Em Contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir opinião por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020